Tribunal: TJDFT
Processo: 0704748-58.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS. DÉBITO RENEGOCIADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO (SUMULA 356, STJ). JUROS DE MORA TERMO INICIAL. PRÁTICA DO ATO ILÍCITO. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o banco réu contra a sentença proferida pelo 3o JECIVCEI que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condená-lo a promover a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes quanto ao débito no valor de R$ 6.557,42, vencido em outubro de 2019 e ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de reparação por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir da negativação (31/10/2019).
2. Em caráter preliminar requer a reforma da sentença para: a) reconhecimento de ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao afirmar que o FNDS é o agente operador do FIES, sendo o único responsável pela operacionalização do contrato de financiamento estudantil, tratando-se a recorrente de mera mandatária; e b) reconhecimento da incompetência absoluta do juizado especial cível diante do litisconsórcio passivo necessário do FNDE, autarquia federal que atrai a competência absoluta da justiça federal. No mérito, alega que a negativação decorreu de exercício regular de direito razão pela qual a sentença deve ser reformada para julgar improcedente o pedido de exclusão do registro e afastar a condenação por danos morais, este por ausência dos elementos caracterizadores da responsabilização civil (comprovação de dano moral, ato ilícito e nexo causal). Subsidiariamente, requer a redução da quantia fixada por excessiva e caracterizar locupletamento ilícito. Requer ainda incidência de correção monetária a partir da fixação e juros de mora a partir da citação, tendo em vista que a interpelação se deu com a citação válida.
3. Incompetência absoluta. A lide versa sobre negativação de suposto débito em contrato de financiamento estudantil renegociado junto a instituição financeira responsável pela execução do contrato. Desse modo, por inexistir interesse da União ou do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE é desnecessária sua inclusão como litisconsorte passivo necessário. Preliminar afastada.
4. Ilegitimidade passiva. A instituição financeira ré é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda tendo em vista que é o agente financeiro responsável pela execução do contrato (artigos 3o, II e 6o da Lei 10.260/01). Preliminar afastada.
5. Mérito. No caso, restou incontroverso que a autora, ora recorrida, inadimpliu o contrato de financiamento estudantil e firmou termo de renegociação de dívida em 12/08/2019 (Id 19400623). Não obstante as alegações da ré de exercício regular de direito, consta dos autos que não havia situação de inadimplência no momento da negativação do débito. É o que se extrai do comprovante de pagamento do valor correspondente a entrada da renegociação (Id 19400419) e o débito em conta das parcelas seguintes previstas na repactuação (Id 19400625, p. 74 a 79).
6. A negativação do nome da autora junto aos bancos de dados de dívida renegociada e que não estava vencida, configura evidente falha na prestação de serviços da instituição financeira ré, a qual impõe reparação de danos na modalidade in re ipsa. Não havendo, portanto, que se falar em produção de prova de sua existência ou repercussão.
7. O quantum reparatório deve ser fixado em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ao seu caráter compensatório e dissuasório, bem como à natureza da ofensa e às peculiaridades do caso sob exame, amoldando-se ao conceito de justa reparação. Nesse passo, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrado pelo juízo a quo apresenta-se adequado, não havendo excesso ou insuficiência que atraiam a sua modificação.
8. Precedente: Acórdão 1231382, 07034848920198070019, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; partes: Anhanguera Educacional Participações S/A versus Sergio Farias Sousa.
9. Por se tratar de reparação de danos decorrente de ilícito civil, o termo inicial para incidência de correção monetária se dá a partir do arbitramento (Súmula n 362 do STJ) e os juros de mora incidem desde a data da prática do ato ilícito (art. 398, do CCB), conforme disposto na sentença.
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.